Tribunal: TJDFT
Processo: 0705584-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 17, CAPUT, E § 1o, ART. 16, §1o, INCISO VI, E ART. 12, TODOS DA LEI N. 10.826/2003. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REINCIDENTE ESPECÍFICO. CONVERSÃO PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. ORDEM DENEGADA.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 17, caput e § 1o, art. 16, §1o, inciso VI, e art. 12, todos da Lei n. 10.826/2003, cujo propósito é a revogação de prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura.
2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar.
3. A expressiva quantidade e variedade de armas e munições apreendidas, bem como o fato de ser o paciente reincidente específico, são suficientes para indicar a periculosidade do acusado e fundamentar a imposição de prisão preventiva, sob o argumento de resguardar a ordem pública.
4. A gravidade dos fatos imputados ao paciente e a necessidade de garantir a ordem pública tornam inviável a substituição da restritiva de liberdade por medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a teor do que dispõe o art. 282 do mesmo diploma legal.
5. Não havendo demonstração contundente de ser o paciente extremamente debilitado por doença grave, não há falar em concessão de prisão domiciliar.
6. Ordem denegada.